Tribunal: STF
Processo: ARE 1333049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR. PROFESSOR ADJUNTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO COM EFEITOS ACADÊMICOS A PARTIR DE 01/12/2014 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/08/2016. PAGAMENTO DOS ATRASADOS NO CURSO DA DEMANDA APENAS DESDE 2016. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZA A DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS EFEITOS FINANCEIROS E ACADÊMICOS. ENTENDIMENTO DA TNU DE QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VERBA ESTIPENDIAL DEVE INCIDIR DESDE QUANDO DEVIDO O PAGAMENTO DE CADA PARCELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput e II, 37, caput, 48, 49 e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Verifica-se do processo administrativo juntado aos autos que a progressão da Autora é autorizada com efeitos acadêmicos a partir de 01/12/2014 e efeitos financeiros a partir de 01/08/2016 (Evento 1, PROCADM4, pag. 42). 
    É de se ressaltar que da análise do processo administrativo juntado aos autos (Evento 1, PROCADM3 e PROCADM4) não é possível concluir o motivo dos efeitos financeiros terem sido fixados na data de 01/08/2016.
    Como bem ressaltou a sentença, a análise da Lei 12.772/2012 permite concluir que não há expressa previsão legal para que se faça distinção quanto aos efeitos financeiros e acadêmicos.
    A TNU já fixou entendimento no sentido de que os efeitos financeiros devem retroagir à data em que implementados os requisitos para a progressão. 
    (...)
    Assim, se a parte autora teve sua progressão reconhecida academicamente a partir de 01/12/2014, entende-se que foi nessa data que a mesma implementou os requisitos legais para progressão, devendo os efeitos financeiros serem fixados a partir desta data, como estabelecido pela sentença. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente